Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0703950-46.2020.8.07.0020 DECISÃO A apelante foi intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, manteve-se inerte, sem apresentar o balanço patrimonial atualizado da empresa, livros contábeis ou outro documento hábil a comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Desta forma, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, caberia à apelante anexar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, visto que, em se tratando de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício. A propósito, eventuais ações judiciais propostas em desfavor da apelante, bem como bloqueios judiciais, não evidenciam a necessidade do benefício, cujo exame reclama, consoante anterior despacho, informações contábeis e patrimoniais atuais, de modo que os documentos anexos ao apelo (ids. 26933804-26933806) não comprovam a hipossuficiência alegada. Outrossim, ressalto que o deferimento do benefício em outra demanda, não é apto à concessão ou vincula outro juízo, na medida em que a pessoa jurídica deve comprovar seu estado de hipossuficiência nos autos em que requerida a benesse. Indefiro a gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator